Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME COMETIDO POSTERIORMENTE AO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PROCESSO DIVERSO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando pretende computar a detração penal do período de prisão cautelar por processo diverso e pelo qual fora absolvido, para incluir na pena que cumpre atualmente.

2 A jurisprudência admite a detração penal em processos distintos, mas exige que o tempo de detração corresponda à prisão processual, que a pena corresponda a crime cometido anteriormente à prisão cautelar e que o réu tenha sido absolvido no processo pelo qual ficou preso cautelarmente, ou fora beneficiado pela extinção da punibilidade. Não se concede a detração da pena em execução se o crime foi praticado depois do tempo de prisão cautelar em autos diversos.

3 Agravo não provido.